Tribunal: STF
Processo: AI 680893
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
   Cópia do comprovante de preparo do recurso extraordinário. Peça
   imprescindível ao instrumento. Falta. Não conhecimento. Aplicação
   da súmula 288. Precedente. Decisão mantida. Agravo regimental
   improvido. Cópia do comprovante do preparo do recurso
   extraordinário é peça de traslado imprescindível à cognição do
   agravo de instrumento.